Tribunal: TJDFT
Processo: 0701057-35.2025.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701057-35.2025.8.07.9000 AGRAVANTE: QUEBEC RESIDENCE E MALL AGRAVADO: ROBERTO DE SOUZA CRUZ DECISÃO QUEBEC RESIDENCE E MALL interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 214624104, autos originários), integrada pela r. decisão (id 227786367, autos originários), proferida na execução de título extrajudicial proposta contra ROBERTO DE SOUZA CRUZ, in verbis: “Antes de analisar o pedido de penhora dos direitos aquisitivos, fica a parte exequente intimada para ciência de que a penhora poderá ocorrer, mas o imóvel somente será levado a leilão após a confirmação da quitação do saldo devedor junto ao banco. Dessa forma, intime-se o credor para informar se ainda subsiste o interesse na penhora dos direitos aquisitivos. Prazo: 15 dias.” “Trata-se de embargos de declaração opostos por Quebec Residence e Mall contra decisão que informou o exequente que ocorrerá apenas a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel, esclarecendo que o bem somente poderá ser levado a leilão após a quitação do saldo devedor junto ao banco credor fiduciário. A parte embargante alega contradição na decisão, defendendo que a alienação dos direitos aquisitivos não prejudica o credor fiduciário e que a hasta pública deve ser realizada sem necessidade de quitação do financiamento. Decido. Da análise dos autos, verifico que não há qualquer obscuridade, omissão ou contradição na decisão embargada. A penhora dos direitos aquisitivos será, se ainda houver interesse do credor, deferida, porém o leilão do bem não pode ocorrer antes da consolidação da propriedade pelo credor fiduciário, uma vez que o imóvel ainda pertence à instituição financeira e não à parte executada. Assim, rejeito os embargos de declaração. Intime-se o exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se persiste o interesse na penhora dos direitos aquisitivos do imóvel, nos termos já decididos.” O agravante-exequente pede neste recurso, “seja deferida a expropriação dos direitos aquisitivos penhorados, com a consequente avaliação e alienação em hasta pública, não havendo que se condicionar a penhora sob os direitos e a hasta pública apenas se houver consolidação de propriedade pelo agente fiduciário como determinando pelo Juízo a quo” (id. 70094010, pág. 13). O MM. Juiz, na r. decisão, não indeferiu a expropriação dos direitos aquisitivos penhorados, a avaliação e alienação do imóvel em hasta pública. Aliás, o MM. Juiz ainda nem sequer deferiu a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, apenas ao que foi objeto de análise na r. decisão agravada. Desse modo, vedado ao Tribunal examinar os pedidos formulados neste recurso, que ainda não foram analisados no Primeiro Grau, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Registre-se, por fim, que a hipótese não era de intimar previamente o agravante-exequente, art. 932, inc. III, do CPC, pois o vício constatado é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 25 de março de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora